Tribunal: CARF
Processo: 16682.721211/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema 1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas a terceiros não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.
GRATIFICAÇÃO ÚNICA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DECISÃO DRJ. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Havendo a decisão de primeira instância assentido com as aduções recursais quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de gratificação única e PLR e inovado na fundamentação da imputação fiscal para a manutenção da autuação, resta ineficaz tal inovação, sob pena de cerceamento de defesa, e prevalentes as demais razões, tidas por favoráveis ao contribuinte, por já ter aquela instância consumado aquela análise.
AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO AO ART. 470 DA CLT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A ajuda de custo destinada à mudança de domicílio do empregado está sujeita à incidência de contribuições previdenciárias, quando paga em desconformidade com o disposto no art. 470 da CLT.
BOLSA AUXÍLIO COMPLEMENTAR. ESTÁGIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Estão sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias os valores pagos a título de bolsa complementar ao estágio, sem suporte nos termos de compromisso e contratos de estágio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721211/2018-25
ACÓRDÃO
2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de
fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa,
carecem motivos para decretação de sua nulidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
RECURSO REPETITIVO TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema
1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas a terceiros não estão submetidas ao teto de
vinte salários mínimos.
GRATIFICAÇÃO ÚNICA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
DECISÃO DRJ. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Havendo a decisão de primeira instância assentido com as aduções
recursais quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre
valores pagos a título de gratificação única e PLR e inovado na
fundamentação da imputação fiscal para a manutenção da autuação, resta
ineficaz tal inovação, sob pena de cerceamento de defesa, e prevalentes as
demais razões, tidas por favoráveis ao contribuinte, por já ter aquela
instância consumado aquela análise.
AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO AO ART. 470 DA CLT.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A ajuda de custo destinada à mudança de domicílio do empregado está
sujeita à incidência de contribuições previdenciárias, quando paga em
desconformidade com o disposto no art. 470 da CLT.
Fl. 5510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
2
BOLSA
AUXÍLIO
COMPLEMENTAR.
ESTÁGIO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Estão sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de bolsa complementar ao estágio, sem suporte nos termos
de compromisso e contratos de estágio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que sejam excluídos do lançamento os valores relativos à gratificação
única e à PLR.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou procedente lançamentos
relativos a contribuições previdenciárias e destinadas a terceiras entidades.
Sirvo-me relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão (fls. 5319/5321):
DA RUBRICA 0190 - AJUDA DE CUSTO TRANSFER
20. Através dos TIF nos 04 e 05 (Reintimação), intimou-se o contribuinte a
apresentar a documentação comprobatória de todas as despesas resultantes de
transferências de segurados empregados, suportadas pelo empregador, que
justificaram, no exercício de 2014, os pagamentos efetuados sob a rubrica 0190
(AJUDA DE CUSTO TRANSFER).
[...]
Fl. 5511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
3
24. Fica claro, à luz dos dispositivos legais supracitados, que o pagamento
efetuado pelo empregador, a título de AJUDA DE CUSTO, é obrigatório e não
integra o salário de contribuição para a Previdência Social, se e somente se: i)
tratar-se de despesa resultante de transferência do empregado, que correrá por
conta do empregador e ii) for pago em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.
[...]
26. O comparativo do parágrafo anterior demonstra, de forma inequívoca, que o
contribuinte considera tais pagamentos como "... mera liberalidade da
organização utilizando-os para "fidelizar" o empregado por dezoito meses, sem o
que este, transferido, deveria "...restituir à organização o valor que lhe fora
creditado, à razão de 1/18 por mês não cumprido...".
27. O texto do primeiro parágrafo da carta padrão de transferência, reproduzido a
seguir, reafirma o caráter de liberalidade com o qual o contribuinte trata o
assunto, ao comunicar ao empregado que "... o BTG Pactual decidiu oferecer a
você uma ajuda de custo de transferência..."
[...]
28. Restou demonstrado, portanto, que os pagamentos efetuados a título de
Ajuda de Custo, totalizados no Quadro A, ultrapassaram as premissas legais,
constituindo-se, na realidade, em liberalidade do empregador, o que não
encontra respaldo na legislação vigente, razão pela qual consideraram-se tais
pagamentos como fatos geradores de contribuição previdenciária que, como tal,
deveriam ter sido declarados em GFIP e recolhidas as respectivas contribuições
previdenciárias devidas.
DA RUBRICA 0265 - GRATIFICAÇÃO ÚNICA
29. Em 26/11/2018, em resposta aos TIF nos 04 e 05 (Reintimação), no tocante a
não inclusão dos pagamentos efetuados sob a rubrica 0265 (GRATIFICAÇÃO
ÚNICA) na base de cálculo das contribuições previdenciárias, o contribuinte
prestou os seguintes esclarecimentos:
[...]
30. O quadro a seguir discrimina os pagamentos efetuados sob a rubrica 0265
(GRATIFICAÇÃO ÚNICA), no exercício de 2014, de acordo com os registros
disponibilizados pelo contribuinte, através dos arquivos digitais MANAD:
[...]
31. O salário de contribuição, para o segurado empregado, conforme o inciso I, do
art. 28 da Lei n° 8.212/1991, engloba a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador.
Fl. 5512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
4
32. Em sua justificativa, o contribuinte alega tratar-se de uma relação causa-
efeito, vinculada à prisão do sócio-controlador, conforme transcrito a seguir:
[...]
33. A justificativa apresentada pelo contribuinte não se sustenta, uma vez que tais
pagamentos foram efetuados aos empregados de forma contínua, durante os
anos de 2014, 2015 e 2016, com o objetivo de retribuir sua permanência na
empresa e, consequentemente, seu trabalho, e/ou gratificá-los pelo tempo
colocado à disposição do contribuinte.
34. Além disso, usando as palavras do próprio contribuinte, o "... fato notório
motivador das "... medidas urgentes e excepcionais ..." adotadas, ocorreu em
25/11/2015, ou seja, 23 (vinte e três) meses depois do primeiro pagamento ter
sido efetuado, em 01/2014, invalidando completamente o argumento
apresentado.
35. É necessário também ressaltar o disposto no art. 28, § 9o, alínea "e", item 7,
da Lei n° 8.212/1991, que estabelece a necessidade de que pagamentos
efetuados a título de ganhos eventuais e abonos sejam expressamente
desvinculados do salário, o que não se verifica in casu.
36. Pelo exposto, restou demonstrado que o contribuinte deveria ter incluído os
pagamentos totalizados no Quadro B. efetuados a título de GRATIFICAÇÃO ÚNICA
(rubrica 0265) na base de cálculo das contribuições previdenciárias, declarando-os
em GFIP e promovendo o recolhimento das respectivas contribuições
previdenciárias devidas.
DAS RUBRICAS: 0270 (ANT PART LUCROS ART 7), 0275 (ADICIONAL PART DE
LUCROS), 0285 (PARTIC DE LUCROS ART 7 CF), 0287 (PARTICIP NOS LUCROS EX),
2285 (PLR ART 7 CF DIFERIDO) E 2287 (PLR EXP DIFERIDO)
47. A análise pormenorizada dos valores pagos a título de PLR, no curso do ano de
2014, indicou o descumprimento dos preceitos estabelecidos no art. 3o, § 2o, da
Lei n° 10.101/2000, que veda o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em mais de duas parcelas no mesmo ano civil.
48. Foram identificados 148 (cento e quarenta e oito) beneficiários que
receberam quatro pagamentos relativos à PLR, nas competências: 02/2014,
08/2014 e 10/2014 (dois pagamentos), em desacordo, portanto, com a legislação
vigente.
49. O quadro a seguir relaciona os 148 beneficiários citados no parágrafo anterior,
os valores recebidos a título de PLR, no exercício de 2014 e as respectivas
rubricas:
[...]
50. Restou demonstrado, portanto, que os pagamentos totalizados no Quadro C,
efetuados pela empresa, a título de PLR, estão em desacordo com as disposições
Fl. 5513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
5
da Lei n° 10.101/2000, constituindo, portanto, base de cálculo das contribuições
para a Previdência Social, conforme o art. 28, § 9o, alínea "j", da Lei n°
8.212/1991, devendo, como tal, ter sido declarados em GFIP e recolhidas as
respectivas contribuições previdenciárias devidas.
DA RUBRICA 0284 - BOLSA AUX COMPLEMENTAR
51. Com base nas informações constantes nos arquivos digitais Manad, intimou-se
o contribuinte através dos TIF nos 04 e 05 (Reintimação) a prestar
esclarecimentos sobre os pagamentos efetuados a estagiários sob as rubricas
relacionadas no quadro a seguir, de acordo com os enquadramentos adotados:
[...]
52. Em 21/11/2018, em resposta aos TIF nos 04 e 05 (Reintimação), o contribuinte
apresentou um conjunto de documentos relativos à contratação de estagiários,
composto por: Contratos de Estágio, Termos de Compromisso de Estágio (TCE) e
aditivos, Planos de Estágio e Programas de Atividades de Estágio, referentes ao
período 2014-2016 (Anexo 9: Estagiários), dentre os quais destacam-se os
seguintes:
[...]
53. Em 26/11/2018 o contribuinte prestou esclarecimentos adicionais,
apresentando as razões pelas quais não adicionou tais rubricas à base de cálculo
das contribuições previdenciárias, resumidas no quadro a seguir:
[...]
57. Entretanto, ao analisar as informações constantes no arquivo digital MANAD-
2014, constatou-se que o contribuinte efetuou, no exercício de 2014, pagamentos
de valores além dos previstos, nos respectivos Termos de Compromisso de
Estágio, sob a rubrica 0284 - BOLSA AUX COMPLEMENTAR, discriminados no
quadro a seguir:
Quadro D - Pagamentos efetuados: rubrica 0284 - BOLSA AUX COMPLEMENTAR
[...]
58. Tendo em vista que os pagamentos apontados no parágrafo anterior não
estão previstos nos Termos de Compromisso de Estágio, embora seus
beneficiários, de fato, não mantivessem vínculo empregatício com a contratante,
a auditoria-fiscal reputou tais valores como base de cálculo da remuneração paga
a segurados contribuintes individuais.
59. Os pagamentos totalizados no Quadro D constituem base de cálculo para a
Previdência Social e, como tal, deveriam ter sido declarados em GFIP, bem como
recolhidas as respectivas contribuições sociais devidas.
O lançamento foi mantido pelo Colegiado de primeira instância (fls. 5315/5341), em
decisão que restou assim ementada:
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Fl. 5514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
6
Não há nulidade quando não se configurar prejuízo à defesa ou lesão ao interesse
público.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção, apenas das hipóteses do § 4o,
do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
AJUDA DE CUSTO EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE LOCAL DE TRABALHO.
REQUISITOS. NÃO INTEGRA O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Não integra o salário-de-contribuição, a ajuda de custo em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado,
na forma da Consolidação das Leis do Trabalho.
GRATIFICAÇÃO ÚNICA. REQUISITOS. NÃO INTEGRA O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A gratificação, semelhante ao abono, não integra o salário-de-contribuição se
atender aos seguintes requisitos cumulativos: 1) previsão em Convenção Coletiva
de Trabalho; 2) desvinculação do salário; 3) pagamento em cota única sem
habitualidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante procedimento formal e participação
efetiva dos trabalhadores.
A parcela paga aos empregados a título de participação nos lucros ou resultados
em desacordo com as diretrizes fixadas pela legislação, não integra o salário de
contribuição, para efeito de cálculo das contribuições previdenciárias.
ESTAGIÁRIO. REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. REQUISITOS. NÃO INTEGRA O
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Não integra o salário-de-contribuição, a importância recebida a título de bolsa de
complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/08/2019 (fls.
5353/5407), no qual alega em síntese que:
- são nulos os autos de infração relativos às contribuições devidas a terceiros, por
não observarem o limite de 20 salários mínimos da base de cálculo;
- foi reconhecida pela DRJ a improcedência da acusação fiscal em relação à PLR,
devendo ser desconsiderado o argumento daquela quanto ao suposto descumprimento do
previsto no art. 3o, § 3o da Lei 10.101/00;
Fl. 5515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
7
- os pagamentos da PLR foram regulares, observando o disposto no art. 3o, § 2o da
Lei 10.101/00, sendo impossível a desconsideração de todos os pagamentos efetuados a título de
PLR em 2014;
- foi reconhecida pela DRJ a improcedência da acusação fiscal em relação às
gratificações únicas, devendo ser desconsiderado o argumento daquela acerca da necessária
inclusão das gratificações únicas em convenção coletiva, e que sobre o pagamento dessas
gratificações não incide contribuição previdenciária;
- são regulares as importâncias pagas a título de ajuda de custo de transferência,
não podendo ser desconsideradas integralmente as importâncias pagas a esse título, que são
obrigatórias conforme o art. 470 da CLT, não tendo havido a busca da verdade material por parte
da fiscalização, por não verificar a destinação desses valores, o que poderia ser sanado, fosse o
caso, com a conversão do feito em diligência;
- é regular a bolsa auxílio complementar paga aos estagiários.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Preliminarmente pretende a recorrente ser reconhecida a nulidade dos autos de
infração relativos às contribuições devidas a terceiro por inobservância do limite de 20 salários
mínimos da base de cálculo. Nesse aspecto, considerou o colegiado de piso não ter havido
qualquer prejuízo insuperável ao sujeito passivo ou falta de observância do disposto no art. 59 do
Decreto 70.235/72.
De fato não se vislumbra no lançamento qualquer das hipóteses ensejadoras da
decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59, havendo sido todos os atos do
procedimento lavrados por autoridade competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da
contribuinte, o qual recorre evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são
imputadas.
Também a citação ao acórdão no 9303-003.834 (j. abr/16) não se aplica ao caso,
pois tratava aquele julgado sobre o conhecimento de ofício – não a pedido – de matérias de
ordem pública enumeradas no art. 485 do CPC – pressupostos processuais e condições de ação, do
que que não trata o presente caso.
Fl. 5516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
8
Por fim, cabe observar, quanto ao mérito do tema em questão, que em sessão
realizada no dia 13 de março de 2024 a 1a Seção do STJ, ao retomar o julgamento do Tema 1079
dos repetitivos, que tratava do limite de 20 salários-mínimos para a apuração da base de cálculo
das contribuições destinadas a terceiros em razão do disposto no art. 4o da Lei no 6.950/1981,
decidiu, por unanimidade, que tal limite não se aplica à base de cálculo das referidas
contribuições, de forma que, nos termos do art. 98 Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 2023, tal decisão deve ser aplicada por todos os que aqui atuam.
A proclamação final de Julgamento pode ser consultada no link: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&
termo=202002539916 e tem o seguinte teor:
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, negou
provimento ao recurso especial; e, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Mauro
Campbell Marques e Paulo Sérgio Domingues, determinou a modulação dos
efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação
judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do
presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo)
favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação
do acórdão, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Foi aprovada, por
maioria, vencido o Sr. Ministro Mauro Campbell, a seguinte tese jurídica, firmada
no tema 1079:
i)
o art. 1o do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL
1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao
Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições
previdenciárias;
ii)
especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4o,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o
teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros,
estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii)
o art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a
norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições
parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o
seu art. 3o expressamente revogou o teto limite para as contribuições
previdenciárias;
iv)
portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei
2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.
Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade.
DO MÉRITO
DA PLR
Fl. 5517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
9
No que diz respeito à Participação nos Lucros ou Resultados, entendo assistir razão
ao recorrente. A fiscalização fundamentou a autuação da seguinte forma, em resumo:
47. A análise pormenorizada dos valores pagos a título de PLR, no curso do ano de
2014, indicou o descumprimento dos preceitos estabelecidos no art. 3o, § 2o, da
Lei n° 10.101/2000, que veda o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em mais de duas parcelas no mesmo ano civil.
48. Foram identificados 148 (cento e quarenta e oito) beneficiários que
receberam quatro pagamentos relativos à PLR, nas competências: 02/2014,
08/2014 e 10/2014 (dois pagamentos), em desacordo, portanto, com a legislação
vigente.
Já a recorrente assim contestou tal infração:
Olvida-se, contudo, a Fiscalização que referidos pagamentos não foram realizados
com base em um único instrumento de Participação nos Lucros ou Resultados,
mas, sim, em um Plano Próprio e em uma Convenção Coletiva de Trabalho,
devendo o exame da periodicidade ser realizado por instrumento.
Como mencionado anteriormente, em relação ao Plano Próprio, os pagamentos
ora questionados ocorreram apenas em fevereiro e agosto de 2014 (duas vezes ao
ano e em periodicidade superior a três meses), isto é, em observância ao
comando contido na legislação de regência.
A Convenção igualmente observou a periodicidade mínima estabelecida na lei, na
medida em que o (único) pagamento a título de antecipação ocorreu em outubro
de 2014 e a distribuição definitiva em fevereiro de 2015 (pagamento que não é
objeto dos presentes autos de infração).
Registro inicialmente meu entendimento no sentido de que lei veda qualquer
pagamento de PLR em mais de duas vezes no ano civil, mesmo que paga em virtude de dois
instrumentos e independente se este pagamento se dê a título de antecipação. Nesse sentido,
acompanho o entendimento da Nota Cosit no 89, de 11/6/2012.
Entretanto, a decisão de piso, após tecer extensas e genéricas considerações sobre
a PLR, conclui que seus os aspectos formais foram atendidos pela recorrente e, após reproduzir
resumidamente as ponderações da auditoria fiscal e da impugnação sobre o tema, conclui, quanto
ao aspecto material que:
Compulsando os autos à luz da informação fiscal não se pôde menoscabar a
verossimilhança da tese defensiva ancorada nos referidos documentos que fazem
referência expressa aos planos próprios e derivados de avença coletiva.
Em seguida, inova trazendo outro fundamento para a manutenção do lançamento,
fundamento este que em nenhum momento constou do lançamento, qual seja o descumprimento
das prescrições do art. 3o, § 3o, da Lei 10.101/00, por não ter havido a compensação entre os
Fl. 5518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
10
valores pagos com supedâneo em plano próprio, e os valores pagos com lastro na convenção
coletiva.
Há que se observar, primeiramente, serem bastante incomuns os termos usados
pelo julgador de piso para chegar a suas conclusões sobre a procedência das razões da
contribuinte, ao referir que “não se pôde menoscabar a verossimilhança da tese defensiva”;
deveria aquele julgador ter utilizado expressões mais claras, de modo a estabelecer, com o rigor
que demandam os interesses conflitantes, o posicionamento a respeito da questão examinada.
Apesar disso, há que se reconhecer que de sua fundamentação é possível apreender sim, que o
Colegiado de primeiro grau considerou pertinentes os argumentos da interessada quanto à
periodicidade dos pagamentos realizados a título de PLR. Porém, não se pode considerar como
eficazes suas deduções acerca de um cogitado descumprimento do disposto no § 3o do art. 3o da
Lei 10.101/00, visto que se trata de nítida inovação na fundamentação da autuação, promovida
em sede de julgamento de primeiro grau, o que, conforme jurisprudência do CARF, constitui-se em
cerceamento de defesa.
Repita-se que a violação do § 2o do art. 3o da Lei 10.101/00 (periodicidade) foi o
único motivo referido pela fiscalização para a glosa efetuada quanto à PLR, de forma que a razão
levantada pela DRJ/CGE para a manutenção desse tópico da autuação não possui suporte.
Assim, já tendo a decisão de primeira instância se pronunciado favoravelmente às
pretensões da recorrente quanto ao fundamento real do lançamento, entendo preclusa a
competência deste Colegiado no particular, devendo ser dar provimento ao pleito nesse ponto.
DA RUBRICA GRATIFICAÇÃO ÚNICA
Semelhantemente ao capítulo anterior, deve ser dado o mesmo encaminhamento
no que concerne às denominadas gratificações únicas.
Aqui a fiscalização entendeu que os pagamentos efetuados a esse título tinham a
característica de retribuição à permanência na empresa ou pelo tempo colocado à disposição
dessa, estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias.
A recorrente, por seu turno, defendeu que tais pagamentos eram efetuados apenas
uma vez, estando destituídos de habitualidade, tratando-se pagamentos eventuais, não sujeitos à
incidência de contribuição, sob a guarida do art. 28, § 9o, ‘e’, item ‘7’, da Lei no 8.212/91.
O Colegiado de piso assentiu parcialmente com a recorrente ao concordar com suas
considerações nos seus obscuros termos, ou seja:
Especificamente quanto à natureza da gratificação paga, o sujeito passivo alega a
desvinculação do salário e não habitualidade cuja situação configurada nos autos
conferem verossimilhança à tese defensiva.
Na sequência, afirma que “não se verifica o atendimento do requisito quanto à
previsão coletiva”, asseverando, daí, que não são atendidos os requisitos para a isenção devendo
ser o lançamento dessa rubrica mantido.
Fl. 5519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
11
Ora, tal fundamento não consta da autuação combatida, tratando-se de inovação
trazida indevidamente pelo julgador de piso em suas considerações, acarretando, mais uma vez
cerceamento de defesa.
Note-se que, ainda que se pudesse declarar a nulidade parcial da decisão de
primeiro grau quanto à matéria analisada, o fato é que, de maneira análoga ao que aconteceu com
a PLR, o colegiado de piso já se pronunciou favoravelmente às pretensões da recorrente com
relação aos fundamentos que suportaram ao lançamento, esgotando assim suas atribuições
normativas.
Dessa forma, deve ser dado provimento ao recurso também no tocante à
gratificação única.
DA RUBRICA AJUDA DE CUSTO TRANSFER
Quanto à rubrica ‘0190 – AJUDA DE CUSTO TRANSFER’, de se notar que a
autoridade fiscal intimou a interessada a apresentar a documentação comprobatória das despesas
resultantes de transferências de segurados empregados, registrados sob referida rubrica, sendo
em decorrência trazidas as cartas de transferência de empregados e os documentos a respeito das
políticas adotadas pela instituição sobre o tema.
Da análise desse material, e à luz das disposições do art. 470 da CLT, bem como dos
arts. 28, § 9o, ‘g’, da Lei 8.212/91, c/c o art. 214, § 9o, VII, do Decreto 3.048/99, a fiscalização
concluiu que os valores associados a tal rubrica não se adequaram às normas em comento.
Isso sob o entendimento de que a ajuda de custo nelas prevista é obrigatória,
atinente a despesas decorrentes exclusivamente da mudança de local de trabalho, e
incondicionada, o que não teria se verificado no caso concreto; por conseguinte, descaracterizou
tais pagamentos como sujeitos à incidência de contribuições.
Cabe observar, por oportuno, que o art. 470 da CLT não estipula quais despesas
seriam categorizáveis como vinculadas à transferência do empregado:
Decreto-lei 5.452/43
Art. 470 – As despesas resultantes da transferência correrão por conta do
empregador.
Entretanto, examinando os pagamentos referentes à rubrica ajuda de custo (fls. 607
e ss), verifica-se que nelas está frisado que “esta ajuda de custo é ato exclusivamente
discricionário do BTG Pactual”, de forma que os pagamentos feitos nessa rubrica não encontram
respaldo no art. 470 da CLT, contrariamente ao que alega a recorrente, visto que, da leitura
daquele artigo, depreende-se que a ajuda de custo ali prevista se trata de obrigação compulsória,
decorrente de lei, imposta ao empregador que transferir seu empregado para domicílio diverso
de sua residência.
Assim, a despeito dos esforços da peça recursal no sentido de caracterizar o
pagamento como sendo de natureza obrigatória, a realidade dos autos demonstra que, nos
Fl. 5520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
12
termos de compromisso firmado entre a contribuinte e a instituição, esta última se colocava como
detentora de um poder discricionário na concessão do benefício em apreço, em afronta clara à
legislação.
Veja-se, ademais, em flagrante repúdio à tese trazida em recurso, o documento
juntado às fls. 159 e ss, denominado “Transferência Nacional”, ressalta que o pagamento da ajuda
de custo “será pago por mera liberalidade da organização” (grifei).
Além disso, nos termos de transferência dantes referidos resta ainda firmado que:
Informamos, ainda, com relação ao item 1 acima [ajuda de transferência], se por
sua iniciativa, antes de transcorridos 18 meses da data de sua transferência, o
vínculo empregatício com o BTG Pactual for extinto ou haja mudança de
localidade, você deverá devolver ao BTG Pactual, de forma proporcional, o
montante referente aos meses faltantes para completar os 18 (dezoito) meses. O
mesmo se aplica em caso de demissão por justa causa.
A partir da leitura desse documento, é possível aferir que a ajuda de custo paga
pela interessada se afasta mais ainda daquela regrada na CLT, a qual é paga em caráter irreversível
e incondicionado, bastando o evento transferência para gerar a obrigação do empregador a seu
adimplemento, em parcela única.
Segundo a política da empresa, devidamente documentada nos autos, poderia
acontecer de determinado empregado que recebesse o montante a título de ajuda de custo e
fosse demitido dois meses depois, por exemplo, ser obrigado a ter de devolver a quase totalidade
desse valor, a despeito do fato jurídico transferência de domicílio ter-se perfectibilizado
plenamente, e os gastos todos efetuados. De onde tiraria tal quantia? Das verbas rescisórias? De
seu patrimônio?
Dessa forma, fica evidenciado que o pagamento de tal ‘ajuda’ está estritamente
vinculado à prestação de serviços em caráter contínuo e habitual à pessoa jurídica, o que destoa
do caráter indenizatório da ajuda prevista na CLT.
Trata-se a ajuda de custo em foco, então, de benesse condicionada e discricionária,
consoante asseverado pela própria instituição financeira, o que em nada se coaduna com os
preceitos da CLT.
Afastada, por conseguinte, a incidência da norma isentiva do art. 28, § 9o, ‘g’ da Lei
de Custeio, que prevê a não incidência das contribuições só para a ajuda de custo para
transferência que se adeque ao conceito delineado no art. 470 da CLT.
E, não se tratando de ajuda de custo paga em conformidade com o multicitado
artigo celetista, todos os valores pagos conforme o peculiar regramento interno da contribuinte
sujeitam-se à incidência das contribuições previdenciárias, a despeito da ocorrência efetiva da
transferência, quedando improcedentes, nesse rumo, os pleitos da recorrente no sentido de que
teria ocorrido nulidade no lançamento por ter considerado a integralidade desses pagamentos na
composição da base de cálculo daquele.
Fl. 5521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
13
A argumentação da recorrente no sentido de que a fiscalização não teria verificado
a ‘verdade material’ nem promovido ‘a devida investigação dos fatos’, e sugerindo a realização de
diligência para sua averiguação, se demonstra totalmente descabida diante da violação frontal,
devidamente documentada nos autos, das prescrições do art. 470 da CLT na concessão da ajuda
de transferência.
Sem razão, em suma, a recorrente nesse ponto.
DA RUBRICA BOLSA AUX COMPLEMENTAR
No que concerne à rubrica ‘0284- BOLSA AUX COMPLEMENTAR’, tem-se a
necessidade de observância à legislação de regência, qual seja a Lei 11.788/08, c/c os arts. 28, §
9o, ‘i’, da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, IX, do Decreto 3.048/99, em especial a celebração de
termos de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição.
Nesse sentido, o art. 12 da Lei 11.788/08 dispõe que “o estagiário poderá receber
bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada”, acerto esse veiculado pelo
instrumento inerente para o regramento das relações entre as partes, ou seja, o termo de
compromisso de estágio ou documento equivalente.
Às fls. 66/68 constam os valores pagos aos estagiários de acordo com os termos de
compromisso e contratos de estágio, montantes esses em conformidade com a lei, estando os
aludidos instrumentos, do ponto de vista formal, em consonância com as normas aplicáveis, tanto
assim que os correspondentes pagamentos não foram sujeitos à incidência das contribuições via
lançamento de ofício.
De maneira diversa, as quantias discriminadas às fls. 71/72 alcançam valores muito
acima daqueles previstos nos respectivos termos, frequentemente acima de R$ 10.000,00,
chegando a R$ 35.000,00 pagos em uma única competência, fev/2014, o que destoa, em muito, do
que usualmente se verifica em relações do gênero, sem que estes, repise-se, não estavam
acordados nos contratos ou termos de compromisso de estágio, o que por si só já é óbice à
pretensão veiculada.
Reputar as alegações fiscais de irrazoáveis não possui o efeito desejado, pois é
perfeitamente factível, e razoável, que valores que estejam contemplados sob determinado
regime contratual possam estar abarcados em regime isentivo previsto legalmente, enquanto que
os montantes a eles excedentes sejam considerados componentes de salário-de-contribuição de
contribuinte individual, posto que pagos em desconformidade com aquele regramento mais
benéfico, e não estando presentes os requisitos da relação laboral.
Portanto, deve ser mantido o lançamento dessa rubrica.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que sejam
excluídos do lançamento os valores relativos à gratificação única e à PLR.
Fl. 5522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.054 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721211/2018-25
14
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 5523
DF CARF MF
Original